Tribunal: STF
Processo: ARE 1581731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Incidência do teto remuneratório. Discussão sobre o momento da aplicação do teto (antes ou depois do cálculo de 80%). Matéria submetida ao Tema nº 1.167 do ementário da Repercussão Geral. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do TJ/RJ, o qual manteve a forma de cálculo da pensão especial percebida pela recorrida, fixando que o teto remuneratório constitucional incide após o cálculo de 80% dos valores brutos que o instituidor da pensão receberia se vivo fosse, afastando a aplicação do Tema nº 639/STF e a alegada violação à coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o processamento do recurso extraordinário deve ser suspenso, diante da pendência de julgamento do Tema nº 1.167 da Repercussão Geral, que trata da incidência do teto remuneratório constitucional na base de cálculo de pensões por morte de servidores públicos.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.314.490-RG/SP (Tema nº 1.167-RG), pelo qual se analisa a “definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003”.



    4. A fim de evitar possível formação de coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, é recomendável a devolução do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    IV. Dispositivo



    5. Devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.314.490-RG/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. DECISÃO QUE ESTABELECE FORMA DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE, NAS PENSÕES ESPECIAIS, O LIMITE AO TETO REMUNERATÓRIO É OBSERVADO APÓS O CÁLCULO DE 80% SOBRE OS VALORES BRUTOS QUE SERIAM RECEBIDOS PELO INSTITUIDOR COMO SE VIVO FOSSE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº639/STF, QUE TRATA DE BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (e-doc. 23, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República e o Tema nº 639 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “seja o presente recurso conhecido pelo permissivo constitucional da alínea ‘a’ do art. 102-III e provido para o efeito de ser aplicado o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, ao caso concreto, interpretado de acordo com o Tema 639, para o efeito de ser determinado que o teto remuneratório incida antes do cálculo da pensão especial” (e-doc. 40, p. 6).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    5. O agravante alega que, “para a resolução da questão não é necessária a reanálise de qualquer prova constante dos autos ou a revisão de questão de fato. A questão controvertida é, portanto, jurídica e não fática e já foi apreciada pelo egrégio STF em outras situações como no caso do cálculo do desconto previdenciário e do imposto de renda (Tema 639/STF)” (e-doc. 58, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...) Cinge-se a controvérsia à forma de cálculo do teto remuneratório sobre a pensão recebida pela agravada, em razão do óbito de seu marido, o desembargador Eros Figueira Santos. 



    A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que, nas pensões especiais, o limite ao teto remuneratório é observado após o cálculo de 80% sobre os valores brutos que seriam recebidos pelo instituidor como se vivo fosse.



    (...)



    Recorde-se que a tese estabelecida no Tema nº 639/STF é referente a base de cálculo de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Logo, trata-se de tema diverso. Confira-se:



    (...)



    Por fim, não há violação à coisa julgada. O acórdão de id.356 dos autos de origem apenas define o percentual da pensão da parte autora e sua base de cálculo. Ademais, a decisão data de outubro de 1996, muito antes da Emenda Constitucional 41/03” (e-doc. 23, p. 2-3).



    7. A matéria está abrangida pelo ARE nº 1.314.490-RG/SP (Tema RG nº 1.167) sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    7.1. Confira-se a ementa do Tema nº 1.167 da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS OU DA REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA ANTERIOR DO TETO CONSTITUCIONAL COMO BASE PARA O CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    (RE nº 1.314.490-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/09/2021, p. 14/09/2021).



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RE nº 1.349.809-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.314.490-RG/SP (Tema nº 1.167 da Repercussão Geral), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator